Tribunal: STF
Processo: Rcl 55153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADO COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITO ERGA OMNES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leandro José Ramos de Souza, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 1001519-09.2019.8.17.4001, em trâmite na 1ª Vara Regional de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto de Recife/PE, sob alegada afronta à decisão proferida no HC nº 208.337/PE (Rel. Min. Edson Fachin).



    2. O reclamante afirma que, no citado paradigma, ficou assentada a contagem em dobro do tempo de prisão cumprido na Unidade Prisional do Curado, situada em Recife/PE, ante a constatação de violações a direitos fundamentais dos detentos, o que não teria sido contemplado pelo Juízo reclamado.



    3. O ato reclamado, por sua vez, é a decisão que sobrestou o pedido de contagem em dobro, até que seja julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0008770-65.2021.8.17.9000.



    4. O reclamante requer, liminarmente, a suspensão da decisão que sobrestou o pedido de contagem em dobro do seu tempo de prisão cumprido na Unidade Prisional do Curado. No mérito, pede que esse tempo seja computado em dobro, nos termos do paradigma dito violado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. No caso dos autos, a alegação é de que o Tribunal reclamado não observou o entendimento firmado na liminar deferida no HC nº 208.337/PE (Rel. Min. Edson Fachin), em relação à qual foi deduzido pedido de extensão. No paradigma, o eminente Relator observou que o Supremo Tribunal Federal reconhece que, nos termos dos arts. 62.1 e 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado em 25/09/1992 e promulgado pelo Decreto nº 678, de 1992, além do Decreto nº 4.463, de 2002, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigatórias e vinculantes para o Estado brasileiro; e que, conforme sua Resolução de 28 de novembro de 2018, ao deliberar sobre a situação do Complexo Prisional do Curado, a CIDH determinou que se adotasse o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade ali cumprido, para as pessoas que não tenham sido acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por estes condenadas; além disso, determinou que se viabilizasse o início do trabalho de equipe criminológica de profissionais para avaliar e opinar se os acusados desses crimes devem receber o cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade ou a redução deste multiplicador.



    7. No caso específico do paradigma, a ordem foi concedida para determinar que em 30 (trinta) dias: (i) o paciente RONALDO ESTEVAO DA SILVA seja avaliado por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018; (ii) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo paciente no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução.



    8. Entretanto, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, uma vez que o HC nº 208.337/PR, apontado como paradigma, concerne a processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, e cuja decisão é desprovida de eficácia erga omnes ou efeito vinculante.



    9. Ademais, o pedido de extensão apresentado naquele processo não altera esta conclusão, notadamente, porque não apreciado de modo a contemplar o ora reclamante.



    10. Confira-se a pacífica jurisprudência desta Corte sobre o descabimento da reclamação em hipóteses tais: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; e Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013. Outrossim, a Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016, de seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator